Tribunal: TJDFT
Processo: 0727006-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727006-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID SAMPAIO FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME FECHADO. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA FALTA GRAVE. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O NOVO POSICIONAMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Correta a unificação da pena no regime fechado, uma vez que os artigos 111 e 118, ambos da Lei de Execução Penal, dispõem que, havendo mais de uma condenação, o regime de cumprimento das penas somadas será fixado de acordo com as regras estabelecidas no artigo 33, § 2o, do Código Penal (critérios para determinação do regime inicial de cumprimento da pena). 2. As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte trilhavam o entendimento de que, sobrevindo sentença condenatória no curso da execução, a pena deveria ser unificada, considerando-se a data do trânsito em julgado da última condenação, como termo inicial para a concessão de novos benefícios executórios. Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revendo o seu posicionamento (REsp n. 1.557.461-SC), firmou o entendimento de que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação de penas, não encontra respaldo legal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena desde a última prisão, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso, e o período transcorrido desde a última infração disciplinar, na hipótese de crime praticado no curso da execução já apontado como falta disciplinar grave. 3. Estabelecimento como marco inicial da data da última falta grave que atende ao novo posicionamento da Corte Superior. 4. Recurso conhecido. Negou-se provimento. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, da Lei de Execuções Penais, porque a unificação das reprimendas pelo advento de novas condenações com trânsito em julgado não acarreta alteração da data-base para o cálculo dos benefícios executórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, da LEP. Com efeito, a Corte Superior decidiu que "a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018). Precedentes”. (AgRg no AgRg no REsp 1780977/RN, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 25/6/2019). No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1.632.333/MS e AREsp 1.625.042/MS, ambos da Relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 1o/6/2020 e 11/2/2020. Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015